Tribunal: STJ
Processo: 0801996-05.2019.8.10.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112848 - MA(2025/0458354-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JULYANNA PINHEIRO LINS DE ALBUQUERQUE - DF065030
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS DI DOMENICO
ADVOGADOS
: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
BRENON ALVES NASCIMENTO SOUSA - TO005626
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Embargos de terceiro.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
7. Afasta-se a multa do
§2o, do CPC, quando não se caracteriza o
art. 1.026,
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
8. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 61652c50-9a87-4a59-a5b9-9e269f48743f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
24/02/2026
02/03/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 61652c50-9a87-4a59-a5b9-9e269f48743f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112848 - MA (2025/0458354-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461

GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496

JULYANNA PINHEIRO LINS DE ALBUQUERQUE - DF065030
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS DI DOMENICO
ADVOGADO
: BRENON ALVES NASCIMENTO SOUSA - TO005626
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA
AFASTADA.
1. Embargos de terceiro.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
7. Afasta-se a multa do
§2o, do CPC, quando não se caracteriza o
art. 1.026,
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
8. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53160675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 1ba71116-817b-4ad4-a896-925ebeb75bcb

Examina-se agravo em recurso especial interposto por PRODUTÉCNICA
NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo
constitucional..
Agravo em recurso especial interposto em: 23/10/2025.
Concluso ao gabinete em: 11/12/2025.
embargos de terceiro, ajuizada por JOÃO CARLOS DI DOMÊNICO,
Ação:
em face da agravante, nos quais requer a suspensão do arresto e a devolução dos
grãos vinculados ao pagamento do contrato de arrendamento rural.
julgou procedentes os pedidos, para: i) determinar o
Sentença:
cancelamento das medidas constritivas, em especial o arresto, sobre os grãos
vinculados ao pagamento do arrendamento; ii) condenar a agravante ao pagamento
de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento); iii) ratificar a multa por
litigância de má-fé de 1% (um por cento).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA,REVELIA E PREVENÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO
DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PENHOR PIGNORATÍCIO INCIDENTE APENAS
SOBRE PARTE DA PRODUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. FRAÇÃO DA
SAFRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ARRENDADOR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO.
DO DECRETO No 59.566/66. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 66
DA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS.
ART. 18
LEI No 8.929/94.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Como questão de ordem, em razão da remessa e distribuição do presente apelo ter
ocorrido em
quando a 4a Câmara Cível já havia sido extinta, não há que
03/07/2023,
se reconhecer qualquer prevenção pretérita, nos termos do Assento Regimental no 01
/2023- GP.
II. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz tem ampla
discricionariedade para indeferir a produção de provas quando considerar que os
elementos presentes nos autos já são suficientes para a formação de seu
convencimento.
III. A revelia da apelante foi corretamente reconhecida, uma vez que os embargos de
Documento eletrônico VDA53160675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 1ba71116-817b-4ad4-a896-925ebeb75bcb

declaração interpostos não suspenderam o prazo para contestação, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
IV. Restando comprovado que as 14.300 sacas de soja arrestadas foram entregues ao
embargante como pagamento pelo contrato de arrendamento rural, não há
fundamento para mantê-las sob constrição, pois não pertencem ao devedor
executado, mas a terceiro estranho à lide principal.
V. A análise das Cédulas de Produto Rural – CPR (id 27065066) evidencia que o penhor
incide sobre parte da previsão de produção da área, sem incluir a totalidade da safra,
sendo a fração não onerada legítima para cumprimento do contrato de
arrendamento. Neste sentido, a preferência da CPR não pode comprometer a parte da
produção já destinada ao cumprimento do arrendamento rural, pois tal verba é
essencial à continuidade da atividade agropecuária.
VI. A carta de anuência não pode ser interpretada como instrumento de renúncia do
embargante ao seu direito de receber a fração da safra devida a título de
arrendamento, quando o próprio contrato firmado com o arrendatário em sua
cláusula terceira, §3o, (id 27064887) excluía do penhor os grãos correspondentes ao
pagamento do arrendamento. Bem por isso, não há violação ao
da
art. 18
pois a restrição legal protege apenas os bens efetivamente
Lei no 8.929/94,
vinculados à CPR, não impedindo a destinação legítima da parcela remanescente da
safra ao pagamento de obrigações agrárias preexistentes.
VII. O artigo 66, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66 impede que financiamentos
agrícolas incluam parcelas destinadas ao pagamento de arrendamentos rurais, razão
pela qual a CPR não pode afetar a fração da safra reservada para quitação do contrato
de arrendamento.
VIII. A litigância de má-fé restou configurada, pois a embargada apresentou embargos
de declaração de forma reiterada e injustificada, com intuito meramente protelatório,
sendo correta a aplicação da multa processual.
IX. Recurso desprovido. Sem interesse ministerial. (e-STJ fls. 1421-1423)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 80, II, 1.022, II, e 1.026, § 2o,
Recurso especial:
do CPC, 112 e 421 do CC, 18 da
e 66, parágrafo único, do Decreto
Lei 8.929/94
59.566/66. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que não há dolo ou
culpa grave para a condenação por litigância de má-fé e que a multa dos embargos
de declaração é indevida quando opostos para prequestionamento. Aduz que a carta
de anuência deve ser interpretada conforme a intenção manifestada, observando a
função social do contrato e a intervenção mínima. Argumenta que os bens
Documento eletrônico VDA53160675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 1ba71116-817b-4ad4-a896-925ebeb75bcb

vinculados à CPR permanecem afetados ao cumprimento da obrigação, com
preferência e oponibilidade erga omnes do penhor. Assevera que é indevida a
interpretação extensiva do
parágrafo único, para alcançar arrendamento
art. 66,
rural em geral.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Cinge-se a controvérsia a definir, dentre outras questõe abordadas no
apelo especial, sobre a aplicabilidade da multa por embargos protelatórios.
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
O TJ/MA foi claro ao concluir que: i) embora a agravante argumente que a
carta de anuência firmada pelo agravado conferiria ao credor garantia sobre a
totalidade da produção agrícola, afastando qualquer direito do arrendador sobre os
grãos arrestados, tal argumento não se sustenta; ii) a carta de anuência não pode ser
interpretada como instrumento de renúncia do agravado ao seu direito de receber a
fração da safra devida a título de arrendamento, quando o próprio contrato firmado
com o arrendatário excluía do penhor os frãos correspondentes ao pagamento do
arrendamento; iii) nos termos da cláusula do contrato de arrendamento, ficou
pactuado que "os arrendantes fornecerão carta de anuência aos arrendatários para
tão somente a obtenção de crédito na implantação da lavoura, mas contudo, tal não
implicando em oferecimento de área em garantia, sendo tão somente da colheira
(safra), excluindo-se o valor do preço ajustado no presente aditivo."; iv) a própria
agravante sempre teve ciência de que o penhor não abarcaria a totalidade da
produção, mas apenas uma fração dela; v) ademais, ficou comunicado nos autos que
a agravante não forneceu integralmente os insumos necessários à produção
agrícola, circunstância que comprometeu a safra e reduziu a quantidade de grãos
colhida; vi) a tese da agravante de que a cédula de produto rural teria preferência
absoluta sobre os grãos igualmente não merece acolhida; vii) embora seja
incontroversa a natureza de garantia real das cédulas de produto rural, a preferência
não pode comprometer a parte da produção já destinada ao cumprimento do
arrendamento rural, pois tal verba é essencial à continuidade da atividade
agropecuária; viii) o
parágrafo único, do Decreto 59.566/66 impede que
art. 66,
financiamentos agrícolas incluam parcelas destinadas ao pagamento de
Documento eletrônico VDA53160675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 1ba71116-817b-4ad4-a896-925ebeb75bcb

arrendamentos rurais; ix) a restrição prevista no
da
protege
art. 18
Lei 8.929/94
apenas os bens efetivamente vinculados à cédula de produto rural, não impedindo a
destinação legítima da fração remanescente da safra ao cumprimento de obrigações
agrárias preexistentes.
Dessa maneira, no acórdão recorrido não há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não
há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte (AgInt nos
EDcl no
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 1.094.857/SC,
02/02/2018
4a Turma, DJe de
.
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018)
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022
- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pela agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 18 da
e 66, parágrafo único, do
Lei 8.929/94
Decreto 59.566/66, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a
incidência da Súmula 284/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 112 e 421 do CC,
indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o
julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 211/STJ.
Ressalto, por oportuno, que referidos artigos sequer foram mencionados
nos próprios embargos de declaração.
- Da existência de fundamento não impugnado
O TJ/MA, ao concluir pela impossibilidade de constrição de fração da safra,
fundamentou que: i) a restrição legal prevista no
da
protege
art. 18
Lei 8.929/94
apenas os bens efetivamente vinculados à CPR, não impedindo a destinação legítima
da parcela remanescente da safra ao pagamento de obrigações agrárias
preexistentes; ii) a CPR não pode afetar a fração da safra reservada para quitação do
Documento eletrônico VDA53160675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 1ba71116-817b-4ad4-a896-925ebeb75bcb

contrato de arrendamento, pois o
parágrafo único, do Decreto 59.566/66
art. 66,
impede que financiamentos agrícolas incluam parcelas destinadas ao pagamento de
arrendamentos rurais.
Como esses fundamentos não foram impugnados, deve-se manter o
acórdão recorrido, com aplicação da Súmula 283/STF.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à aplicação de
multa por litigância de má-fé, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
impossibilidade de constrição, por se tratar de bem pertencente a terceiro estranho
à lide, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais,
o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Da análise dos autos, percebe-se que os embargos de declaração
interpostos pela parte agravante não possuem intuito protelatório, razão pela qual a
aplicação da multa prevista no
§2o, do CPC, deve ser afastada.
art. 1.026,

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
afastar a multa por embargos protelatórios.
Documento eletrônico VDA53160675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 1ba71116-817b-4ad4-a896-925ebeb75bcb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.112.848 / MA
Número Registro: 2025/0458354-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08019960520198100026 8019960520198100026
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JULYANNA PINHEIRO LINS DE ALBUQUERQUE - DF065030
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS DI DOMENICO
ADVOGADOS : RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
BRENON ALVES NASCIMENTO SOUSA - TO005626
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54617573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: c8d5ca73-a8d3-4855-ab70-65cdfabe5368

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/02/2026
02/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: c8d5ca73-a8d3-4855-ab70-65cdfabe5368